Tribunal: CARF
Processo: 11065.722643/2017-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.722643/2017-26
ACÓRDÃO
1001-003.956 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012
EMBARGOS INOMINADOS. PROCESSO RETIRADO DE PAUTA.
Constatado o lapso manifesto no julgamento, diante da apreciação do
processo que havia sido retirado de pauta, devem ser acolhidos os
embargos inominados para cancelar o acórdão de recurso voluntário.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado e
submeter os autos a novo julgamento, em momento oportuno, quando o processo retornar para a
pauta, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.956 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722643/2017-26
2
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Jose Anchieta de Sousa, o conselheiro(a) Paulo Elias da
Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Sujeito Passivo em face do
Acórdão n.o 1001-003.835 - 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA, que, por unanimidade de
votos, conheceu e negou provimento ao recurso voluntário.
O presente processo trata de lançamentos de multa de ofício e juros isolados,
devidos pela falta de retenção na fonte de Imposto de Renda.
Nos termos do Relatório Fiscal, a infração apurada refere-se à retenção a menor do
IRRF incidente sobre remuneração de empregados. Tal insuficiência adveio da consideração
indevida, pela empresa autuada, de verbas salariais como se fossem participação nos lucros, o que
resultou na lavratura de autos de infração para exigência de multa isolada e juros isolados.
No tocante às contribuições previdenciárias patronais, ao Seguro de Acidente de
Trabalho/Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa (SAT/GILRAT), bem como às
contribuições destinadas a outras entidades e fundos, a fiscalização detectou pagamentos a título
de participação nos lucros e resultados a determinados profissionais, que não atenderam aos
requisitos legais previstos na Lei no 10.101/2000. Em razão disso, os correspondentes créditos
foram constituídos no processo administrativo fiscal no 11065.722590/2017-43, do qual a
presente autuação é desdobramento.
Alegou a fiscalização para sustentar o lançamento, basicamente, que:
a) os valores pagos de PLR aos dirigentes da empresa não foram negociados entre
a Impugnante e os representantes dos empregados beneficiados por este
programa diferenciado, bem como não havia Acordo ou Convenção Coletiva para
tais pagamentos;
b) as regras apresentadas pela Autuada para pagamento do PLR traziam
distinções entre ocupantes de uma mesma categoria, sendo que os múltiplos de
salários utilizados para definição dos valores pagos de PLR eram definidos entre o
líder e o liderado no início de cada ano. Assim, tais múltiplos de salário, que
impactaram na quantificação das participações nos lucros e resultados, teriam

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.956 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722643/2017-26
3
sido fixados de forma discricionária entre o profissional e seu superior
hierárquico.
Em sua impugnação, o sujeito passivo havia alegado: (i) nulidade do lançamento por
não observância ao princípio da verdade material; (ii) caráter não remuneratório das verbas pagas
a título de PLR e adequação à Lei no 10.101/2000 do programa da Impugnante de participação dos
trabalhadores nos lucros; (iii) cabimento de diligência para verificação de valores incorretamente
lançados e possibilidade de juntada de novas provas após a impugnação.
A impugnação foi julgada improcedente. Eis o teor da ementa da decisão recorrida:
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA ISOLADOS. FALTA DE RETENÇÃO DO
IMPOSTO.
Comprovada a falta de retenção do imposto com natureza de antecipação do
devido na declaração de ajuste anual dos beneficiários, após o termo final do
prazo fixado para entrega dessas declarações, é devido pela fonte pagadora dos
rendimentos a multa de ofício e os juros de mora isolados.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS DA EMPRESA. REQUISITOS
ESTABELECIDOS EM LEI.
A participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
em desacordo com a lei específica, é considerada salário para fins da tributação
na fonte do imposto de renda das pessoas físicas.
NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do
lançamento enquanto ato administrativo.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. Presentes nos autos todos os elementos de convicção
necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
realização de diligência.
PROVA. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
Nos termos do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972, cumpre ao contribuinte
instruir a peça impugnatória com todos os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de fazê-lo em data
posterior.
A recorrente foi intimada da decisão em 10 de julho de 2018 e interpôs recurso
voluntário em 8 de agosto de 2018, no qual alegou, em síntese, o seguinte:
Nulidade por violação ao princípio da verdade material
- O lançamento desconsiderou o princípio da verdade material, pois a Recorrente
comprovou, por meio de farta documentação, que os valores pagos a título de
PLR foram apurados com base em critérios objetivos. Restou demonstrado que: (i)

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.956 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722643/2017-26
4
cada trabalhador possuía metas pré-definidas e claras; (ii) havia possibilidade de
acompanhamento mensal do desempenho individual e da empresa; e (iii) ao final
do período, foi realizada avaliação formal, da qual os empregados tomaram
ciência, conforme comprovam as assinaturas nos documentos.
No mérito
- A legislação vigente, especialmente a Lei no 10.101/2000, estabelece que a
Participação nos Lucros e Resultados (PLR) não possui natureza remuneratória,
desde que obedecidos critérios objetivos e previamente acordados entre
empregador e empregados, com a participação do sindicato. A Constituição
Federal, no art. 201, §11, reforça que apenas os ganhos habituais se incorporam
ao salário para fins de contribuição previdenciária, o que não se aplica à PLR, que
é desvinculada da habitualidade e está sujeita a tributação específica, por meio da
tabela progressiva própria (Tabela 1).
- A Recorrente comprovou, com vasta documentação, que seu programa de PLR
cumpria todos os requisitos legais: metas claras e objetivas, acompanhamento
mensal de desempenho, avaliações formais assinadas pelos empregados e
fórmula de cálculo previamente definida. Assim, não se pode equiparar tais
pagamentos a verbas salariais, nem exigir IRRF como se salário fossem. A
fiscalização, ao desconsiderar esse enquadramento legal e aplicar multas e juros
isolados, violou princípios constitucionais e o disposto no artigo 110 do CTN, que
veda a modificação de conceitos jurídicos definidos pelo Direito Privado para fins
tributários.
- A jurisprudência do STJ e do CARF é pacífica no sentido de que a PLR paga nos
termos da lei não integra o salário de contribuição nem pode ser tratada como
remuneração. Ainda que haja eventuais excessos ou desvios pontuais, não é
razoável invalidar todo o programa com base em casos isolados, como reforçado
pelo próprio CARF no Acórdão no 2401-004.219 e outros precedentes.
- Portanto, o Auto de Infração deve ser cancelado integralmente, ou,
subsidiariamente, ter sua base de cálculo limitada apenas aos pagamentos que,
comprovadamente, estejam em desacordo com o plano de PLR, e não à
totalidade, como feito pela fiscalização.
A Presidente da Turma apresentou embargos de declaração, os quais foram
admitidos, diante do equívoco na apreciação do recurso voluntário, considerando que houve
deferimento de retirada de pauta dos autos.

É o Relatório.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.956 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722643/2017-26
5
VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora
1. Da Admissibilidade e do mérito
Consoante narrado, foram opostos embargos de declaração, em razão de o
julgamento do processo ter ocorrido de forma equivocada, pois houve deferimento anterior de
sua retirada de pauta.
O Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023, determina:
Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro
de escrita ou de cálculo existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor
embargos, deverão ser recebidas como embargos, mediante a prolação de um
novo acórdão.
Consta nas informações disponíveis no sítio web do CARF:
Andamento Processual: 28/03/2025 RETIRADA DE PAUTA ANTECIPADA Unidade:
1a TE-1aSEÇÃO-1001-CARF-MF-DF Data da Sessão: 22/04/2025 Hora da Sessão:
13:30 Retirado de Pauta por Motivo Justificado.
Assim, mostra-se evidente o lapso manifesto, pois houve julgamento de processo
retirado de pauta.

2. Conclusão
Diante desse contexto, voto em acolher os embargos para anular o acórdão
embargado e submeter os autos a novo julgamento, em momento oportuno, quando o processo
retornar para a pauta.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.956 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722643/2017-26
6